Tribunal: TJES
Processo: 0008960-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008960-30.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON SCHAEFFER AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RTIGO
129, §13 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
DE OFÍCIO, CORREÇÃO DA DOSIMETRIA.

1. É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

2. Nesse cenário, considerando o boletim de ocorrência, o laudo pericial, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente nas iras do 129, §13 do Código Penal é medida que se impõe, sendo descabida a tese da defesa de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

3. Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

4. Esta Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu que “configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em relação à forma qualificada do delito descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal.” (TJES. AC n. 0005170-49.2022.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Eder Pontes da Silva. Data: 16/10/2023). Decote da agravante, de ofício.

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, correção da dosimetria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WHASHINGTON SCHAEFFER AMORIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras dos artigos 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais, a defesa almeja a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e pela concessão da gratuidade da justiça.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WHASHINGTON SCHAEFFER AMORIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras dos artigos 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais, a defesa almeja a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e pela concessão da gratuidade da justiça.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória:

No dia
14 de outubro de 2022
, por volta de 18:15 horas, na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, Condomínio ltararé, Praia da Baleia, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Juliene Alves Ferreira, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fi. 12.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima tiveram, um relacionamento afetivo, por cerca de 01 (um) ano, possuindo um filho recém nascido juntos. Todavia, na data dos fatos, estavam separados há, aproximadamente, 02 (dois) meses.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado foi até a residência da ex-companheira visitar o filho, quando, em determinado momento, passou a discutir com a vítima sobre o dever e o valor da pensão alimentícia do bebê.

Consta que, durante a discussão, o Denunciado se alterou e chutou a perna da ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fi. 12.

Em seguida, o Denunciado tentou fugir do local, mas foi impedido pela própria vítima, que o segurou, bem como por vizinhos os quais, escutaram os pedidos de socorro da vítima e vieram lhe ajudar a conter o ex-companheiro.

Consigne-se, por fim que a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, conforme demonstra os documentos de fis. 06/07, tendo os policiais militares comparecido ao local. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Especializada, onde a vítima representou, criminalmente, contra o Denunciado, bem como requereu medidas protetivas de urgência.

Assim agindo, o Denunciado WASHINGTON SCHAEFFER AMORIM praticou a conduta prevista no art. 129, §13° do art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, tudo na forma Lei 11.340106, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas do crime acima capitulado.

Rememorado brevemente os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

Sem razão a defesa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do crime de lesões corporais (art. 129, §13 do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006) é indene de dúvidas, notadamente conforme se extrai do boletim unificado, laudo de lesões corporais que atestam a presença de equimose discretamente avermelhada com 2x11cm em face anterior da perna esquerda.

Do mesmo modo, a
autoria
pode ser evidenciada pela prova testemunhal produzida
em juízo
.

A vítima J. A. F., ex-companheira do recorrente, ao prestar declarações,
em juízo
, narrou
detalhadamente
a agressão sofrida, destacando que, no dia dos fatos, ele foi até a sua residência ver seu filho, recém-nascido, momento em que se iniciou uma discussão e foi agredida em sua perna esquerda.

Disse, ainda, que, durante a gestação, o recorrente havia ameaçado de agredi-la.

A testemunha PMES Felipe Nunes Caus relatou que, no dia dos fatos, foi acionado em razão de uma briga do casal, tendo presenciado que uma das pernas da vítima apresentava uma vermelhidão.

Apesar de negar a agressão, o recorrente, em interrogatório judicial, relatou a existência de discussão entre o ex-casal.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Nesse cenário, considerando o boletim de ocorrência, o laudo pericial, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente nas iras do 129, §13 do Código Penal é medida que se impõe, sendo descabida a tese da defesa de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Por derradeiro, quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Em tempo, procedi a análise da dosimetria, de ofício, e verifiquei a necessidade de reparos.

Isso porque o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 129, §13 do Código Penal e, a despeito de tal fato, foi reconhecida a agravante sediada no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

Sobre o tema, esta Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu que “configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em relação à forma qualificada do delito descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal.” (TJES. AC n. 0005170-49.2022.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Eder Pontes da Silva. Data: 16/10/2023).

Desse modo, com o decote da circunstância agravante, fixo a pena definitiva do recorrente em 1 ano de reclusão, em regime aberto.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO.
De ofício, fixo a pena definitiva do recorrente em 1 ano de reclusão, em regime aberto.

É como voto.